Tribunal: TJSP
Processo: 1505976-93.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1505976-
93.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes/apelados
WELLINGTON ADRIEL FERNANDES SILVA e JOSÉ NATANAEL NOBRE
MACHADO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM,
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo ministerial e DERAM PROVIMENTO aos
apelos dos réus, para reformar a r. sentença e absolvê-los da acusação da prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505976-93.2018.8.26.0482 -Voto no 27201
2
VOTO no 27201
APELAÇÃO no 1505976-93.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 1a Vara Criminal
Apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO
WELLINGTON ADRIEL FERNANDES SILVA
JOSÉ NATANAEL NOBRE MACHADO
Tráfico de drogas
Recurso ministerial buscando o
afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, o afastamento da substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime inicial fechado - Recursos defensivos pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto
no art. 28 da Lei n. 11.343/06 - Provas frágeis a alicerçar
uma decisão condenatória Inexistência de convicção pela
responsabilidade penal dos réus Prova obscura a respeito
da propriedade das drogas - Aplicação do princípio in
dubio pro reo Apelo ministerial não provido Apelos
dos réus providos.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 207/217,
acrescenta-se que os réus WELLINGTON ADRIEL FERNANDES SILVA
e JOSÉ NATANAEL NOBRE MACHADO foram condenados, como
incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505976-93.2018.8.26.0482 -Voto no 27201
3
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento
em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público, buscando o
afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a fixação do regime inicial fechado; e 2) os réus, buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o réu Wellington
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei
n. 11.343/06.
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo
ministerial e não provimento dos apelos dos réus (fls. 343/355).
É o relatório.
Procedem os apelos defensivos, merecendo reforma a r.
decisão monocrática. Afinal, as provas carreadas aos autos mostraram-se
frágeis a alicerçar uma decisão condenatória.
Não há dúvidas quanto à materialidade do delito, haja vista a
apreensão das drogas (fls. 08/09) e o resultado do exame químico
toxicológico (fls. 63/65). Não menos certo, porém, que a prova produzida
sob o crivo do contraditório não trouxe a certeza necessária quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505976-93.2018.8.26.0482 -Voto no 27201
4
responsabilidade penal dos réus pelas drogas apreendidas, restando duvidosa
a autoria do crime.
Pois bem. O réu José Natanael negou veementemente a
imputação, tal como já havia feito na fase inquisitiva. Disse que não
arremessou nada no chão e sequer conhecia o corréu. Apenas foram
abordados na mesma oportunidade. E o réu Wellington, embora tenha sido
revel em juízo, em sede policial também negou a prática do delito. Disse que
a droga encontrada pelos policiais não lhe pertencia.
E a prova da acusação, que se resumiu à oitiva dos policiais
militares responsáveis pela diligência, também não se mostrou suficiente para
a demonstração do exercício do comércio ilícito pelos réus.
Não se trata de desmerecer as palavras dos policiais, mas de
seus relatos não emerge certeza absoluta quanto a serem os réus efetivamente
os proprietários das drogas encontradas no local.
Eles relataram que receberam informação de um rapaz
acerca da ocorrência do tráfico na linha do trem. Então, foram até o local,
onde avistaram os réus. Disseram que o réu Wellington dispensou algo
branco no chão e o réu José Natanael, algo preto. Nada de ilícito foi
apreendido com eles, mas no chão foram encontradas algumas porções de
crack e um simulacro.
Mas, de acordo com o policial Nilson, as drogas apreendidas
estavam embaladas em plástico transparente, o que não corresponde às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505976-93.2018.8.26.0482 -Voto no 27201
5
características dos objetos dispensados pelos réus.

Além disso, os policiais também disseram que o local da
abordagem é conhecido pelo consumo de drogas e que várias estavam ali
além dos acusados. Estranhamente, porém, nenhuma dessas outras pessoas
foram identificadas e arroladas como testemunhas.
Registre-se, ainda, que os réus não foram vistos exercendo
ato de mercancia ilícita.
Se de fato havia informação dando conta do exercício do
tráfico no local, a diligência policial poderia ter se encaminhado com mais
cuidados investigativos, principalmente com campana e observação sobre o
que efetivamente se passava naquele local. A ação policial açodada plantou a
dúvida acerca da verdade real dos fatos.
Aliás, a dúvida a respeito do tráfico que é atribuído aos
acusados existiu desde o primeiro momento da abordagem policial, tanto é
que inexistiu prisão em flagrante delito.
Como se vê, a prova é obscura a respeito da propriedade das
drogas, pelo que de rigor a aplicação do in dubio pro reo, frisando que, diante
de prova frágil, é preferível absolver eventual culpado a correr o risco de
condenar pessoa inocente.
Por consequência, fica superada a análise do recurso
interposto pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505976-93.2018.8.26.0482 -Voto no 27201
6
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO ao apelo ministerial e DOU PROVIMENTO aos apelos
dos réus, para reformar a r. sentença e absolvê-los da acusação da prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator